Tribunal: TJMT
Processo: 1015559-65.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015559-65.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), NELSON CAMINHA DOS SANTOS - CPF: 032.610.772-04 (RECORRENTE), WELINTON JOSE SERPA GIL - CPF: 439.200.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOSÉ CARLOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, II DO CP) –
1)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA –
INVIABILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE NÃO COMPROVA LEGÍTIMA DEFESA – FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI PARA ANÁLISE DAS PROVAS –
2)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO AFASTA AQUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 02 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
ânimus necandi
, ao crime praticado contra a vítima, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.

2.
A exclusão de qualquer qualificadora na fase de pronúncia só é possível quando ficar comprovado ser ela manifestamente improcedente, o que não ocorre na hipótese dos autos, devendo ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente (Tribunal do Júri). Inteligência do Enunciado Orientativo nº 02, do TJMT.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de NELSON CAMINHA DOS SANTOS, contra a decisão editada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína-MT (ação penal cód. cód. 3233), que
o pronunciou
como incurso nas sanções do artigo 121, incisos II (motivo fútil) do Código Penal.

Em suas razões de recurso pretende:
1)
A
despronúncia
por ter o réu agido em legítima defesa, ao argumento de que
“...as testemunhas dos fatos corroboram e não deixam duvidas sobre a veracidade da alegação de que o Recorrente agiu em legítima defesa de seu patrimônio...”
(pag. 565-PDF). Alternativamente:
2)
Requer o decote da qualificadora do motivo fútil pois a conduto do recorrente foi para defender seu patrimônio (Razões- pags. 557/567-PDF).

Nas contrarrazões de pags. 568/573-PDF, o Ministério Público postulou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção a decisão de pronúncia, tal como foi prolatada.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o decreto judicial remetendo os autos a esta instância (pag. 818-PDF).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOAO AUGUSTO VERAS GADELHA, pugna pelo
desprovimento
do recurso (pags. 825/838-PDF).

É o Relatório.

V O T O

Consoante relatado, o recurso aviado pelo apelante pretende desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo Juízo de primeiro grau, que remeteu a análise do crime previsto no artigo 121,
§ 2º, II do CP,
ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia:

Consta dos autos que no dia 08/11/1990, por volta das 12 horas, na Loja Cearense, Garimpo do Arroz, município Juína, o acusado, agindo com “animus necandi”, por motivo fútil, utilizando-se de um revolver,
efetuou seis disparos contra uma pessoa não identificada
, causando-lhe a morte.

Segundo consta,
a vítima estava no estabelecimento comercial do recorrente

e pretendia adquirir gravadores para pagamento posterior
, sendo a venda negada pelo funcionário. No entanto, diante da insistência da vítima, o funcionário avisou o acusado, que chegou no local e efetuou os disparos contra a vítima.

A denúncia foi recebida em 01/03/1996. O acusado foi citado por edital e não compareceu ao interrogatório, sendo-lhe nomeado defensor, o qual apresentou defesa arrolando as mesmas testemunhas da denúncia.

Por essas razões o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado (inciso II).

Passo à análise dos pedidos ofertados no presente recurso.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA

O recorrente sustente legítima defesa na conduta que ceifou a vida da vítima, requerendo a absolvição sumária nos termos do art. 415 do CPP.

A respeito do pleito defensivo, das provas coligidas nas duas fases da persecução penal, não existência dúvida de indícios suficientes da autoria, bem assim, da materialidade de modo
a não permitir, de pronto, a absolvição na tese da excludente de ilicitude da legítima defesa
, por não estar comprovada sem dar lugar a questionamento, em razão, a definição deve ficar a cargo do juízo natural ao qual deve ser submetido por previsão constitucional ou seja, ao Júri Popular, nos termos editado na decisão de origem. Vejamos:

Primeiramente, quanto
à decisão de pronúncia presente no artigo 413, do Código de Processo Penal
, ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, fazem a seguinte observação:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6ª ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Ainda, PAULO RANGEL discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença.
Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

A decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da
materialidade e dos indícios de autoria
, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

No que respalda a absolvição sumária
, a prova contida no conjunto probatório terá que ser extreme de dúvida, ou seja, absolutamente incontroversa, nítida, de modo que, havendo qualquer resquício de dúvida quanto a sua ocorrência, a pronúncia do imputado é medida impositiva. Nesse sentido, leciona a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
verbis
:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal, ano 2008, pag. 95).

No caso dos autos,
como bem observado na decisão de pronúncia,
a materialidade delitiva
está ancorada pelo Laudo de Exame de Corpo Delito e Mapa Topográfico para Localização das Lesões, onde aponta a morte da vítima em decorrência de hemorragia torácica produzida por ferimento causado por projétil de arma de fogo.

Quanto a
autoria delitiva
, há nos autos indícios suficientes para manter a pronúncia do recorrente, mantendo-se a remessa do caso para apreciação do Conselho de Sentença, vejamos:

O recorrente foi ouvido na fase investigativa
, oportunidade em que confessou a prática do crime, aduzindo que a vítima teria se apossado de um produto de sua loja dizendo a uma funcionária que voltaria outra hora para pagar, contudo, no momento em que o acusado apareceu achou que a vítima sacaria de uma arma e acabou disparando contra ela:

“(...) que o interrogado afirma que, no dia oito do corrente mês, uma quinta-feira, estava em sua loja, quando
entrou um elemento, cujo nome o interrogando não tem conhecimento
; Que o referido elemento, supondo que o interrogando não estava em sua loja,
e que dirigindo-se para a funcionária de nome Luzinete, vulgo lorinha, disse que iria levar dois aparelhos de rádio gravador e que oportunamente viria pagar, isto quando o Ceará chegasse
;

Que este elemento estava também acompanhado de outro, também desconhecido
, e
que ambos de imediato pegaram dois rádios gravadores, quando então o interrogando, apareceu na loja
; Que este fato, foi a continuidade, ou seja, a culminância de fatos anteriores que já vinha acontecendo, de ameaças de furto em sua loja; Que por várias vezes foram surpreendidos elementos no telhado de sua casa, tentando roubar sua loja e que ao serem surpreendidos por sua esposa, fugiam; Que estes fatos foram sendo tão constantes, que levou ao interrogado à dirigir-se até a Delegacia de Policia de Juina e narrar os acontecimentos e pedir proteção; Que infelizmente, antes de qualquer atuação policial,
os elementos entraram em sua loja e acreditando que o interrogado estava ausente tentaram levar os objetos mencionados, dizendo que depois acertariam com o interrogando;

Que eles se apossaram dos objetos, sem a autorização da funcionaria; Que esta sem meios de dete-los, avisou Ceará, que estava em outra dependência e ao aparecer, os elementos fizeram gestos de sacar arma, o que de imediato gerou a reação do interrogado, que disparou contra os mesmos atingindo um deles;
Que o outro elemento, entrou para dentro de sua casa, e o interrogando, ficou com medo de ir ao seu encalço, não sabendo se o mesmo estava escondido dentro da sua casa ou quintal; Que em ato continuo o interrogando deixou o local, saindo de sua loja e retornando nesta data apresentando-se espontaneamente; (...).”
(fls. 34/36).

O réu não foi encontrado para ser ouvido na fase judicial,
sendo decretada a
sua revelia
(pag. 636-PDF).

Ainda na fase investigativa foram ouvidas duas testemunhas, IRIA MARQUES DOS SANTOS e CÉLIA ROSA BARBOSA, que assim narraram sobre os fatos:

“Que reside defronte ao estabelecimento denominado Lojas Cearense, de propriedade do Sr. Nelson C. dos Santos, mais conhecido popularmente por “Ceará”, porém após o fato a loja se encontra fechada; Tem a esclarecer a declarante que nada presenciou do fato, entretanto, ouviu dos tiros, isto por volta das 11:00 horas, que a declarante estava lavando roupa, e que então a declarante não saiu para ver o que havia ocorrido, e que várias pessoas que chegavam no local, chegava também na casa da declarante, e comentava que “Ceará” havia matado uma pessoa dentro da loja dele, e que mesmo assim diz a declarante que não chegou até a loja para ver a vítima, portanto, diz que somente a noite quando chegou a Policia que a declarante foi até o local e viu a vítima acompanhada dos Policiais; Que a declarante sabe que por várias vezes alguém sempre tentava entrar na loja do comerciante Ceará, mas que não conheceu esta pessoa, e que esta pessoa quase não fazia barulho, e que parecia que era mais de uma pessoa que tentavam entrar na loja denominada Cearense; (...)” (Iria Marques dos Santos, fls. 13).

“Que na época era cozinheira do comerciante Ceará, que fica nos fundos da loja, diz a declarante que fazia duas semana mais ou menos que trabalhava na residência do comerciante Ceará, e que quanto ao fato, que ocorreu dia oito de novembro, isto por volta das 12:00 horas, a declarante estava na cozinha fazendo o almoço e ouviu os tiros, Que amedrontada com os disparos correu até a casa da vizinha com sua criança, na casa da Sra. Geni e que lá presenciou quando havia movimento de pessoas que entravam na loja de Ceará e saíram, e que mais tarde soube através de comentários que a vítima chamava-se José Carlos, e que essa pessoa sempre visitava a loja quando Ceará viajava, e que a declarante notava que ele olhava muito para o telhado e nunca comprava, ou seja fazia compras na loja, entretanto, não sabe se era conhecido de Ceará, e que nunca viu a vítima conversando com Ceará; Diz a declarante que no dia que ocorreu o crime, ela a declarante havia chegado de manhã para trabalhar e que a mulher de Ceará lhe dissera que alguém tentara entrar na loja naquela noite passada; Que a declarante conhecia a vítima apenas de vista, mas que não sabe se Ceará tinha algum negócio com a vítima.” (Célia Rosa Barbosa, fls. 14).
(Depoimentos extraídos da sentença – pag. 678-PDF).

Na fase judicial
fora ouvida apenas uma testemunha, senhor MARIVALDO FERREIRA DE SOUZA, o qual narrou que deu carona para a acusado, e que este teria lhe confessado ter acabado de tirar a vida de uma pessoa, sem dar maiores detalhes.

“Que o declarante estava trabalhando e ia passando e o acusado o parou e fez o declarante dar uma carona para a encruzilhada que dava caminho para Vilhena; que no curso da carona o denunciado comentou com o declarante que estava fugindo dos atos dele; que ele disse ao declarante que tinha matado um rapaz; que ele não explicou como matou esse rapaz; que não disse quem era esse rapaz; que disse que aconteceu na “currutela” do garimpo; que o declarante estava passando na rua principal dessa “currutela” do garimpo quando foi abordado pelo denunciado para dar carona a ele; que o denunciado estava com uma arma quando pegou a carona com o declarante; que era um revolver calibre 38;
que o estado de espírito do denunciado quando pegou a carona com o declarante era normal
; que estava
“numa boa”
; que o declarante já conhecia o denunciado antes do dia dos fatos lá do garimpo mesmo; que o denunciado era comerciante; que ele tinha loja de roupas lá na cidade; que a loja de propriedade do denunciado chama Cearense...”
(pag. 678-PDF).

Pois bem.

A legítima defesa invocada pela defesa neste recurso, não ficou evidente, extreme de dúvida
, até porque, consta do laudo pericial que a vítima foi alvejada por nove tiros na região torácica (Vide pag. 26-PDF), bem como não há nos autos indicativo de que a vítima estivesse armada, e, de acordo com o
artigo 25 do Código Penal,
é imperioso que o agente use dos meios necessários, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Nesse turno, destaco a doutrina de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, que ao tradar da matéria faz as seguintes observações,
verbis
:

“Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Encontrado o meio necessário, deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos, o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.”
(
in
, Manual de Direito Penal: parte geral, São Paulo: Ed. Juspodivm, pag. 244).

Do conjunto probatório até o momento construído nos autos, acima destacados,
não há como prosperar o pleito de absolvição pela legítima defesa
, porquanto,
a provas acima analisadas não confirmam sem sombra de dúvida que a ação do réu foi única e exclusivamente de legítima defesa
, haja vista que a versão do acusado não é confirmada nos autos – sequer o réu foi encontrado na época para ser ouvido na fase judicial (REVEL) – de modo que
não permite prosperar a pretensão defensiva de absolvição por legítima defesa nesta fase.
In casu
,
das provas acima apontadas não se depreende a certeza de inocência exigida para excluir da apreciação de mérito do Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao juízo natural para julgamento da causa.

E, é nesse enfoque que entendo ser a decisão de pronúncia a mais acertada para o caso, tendo o magistrado de origem apontado a prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria, necessários e suficientes, atendendo ao comando do artigo 413, § 1.º, do CPP:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1º
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Desse modo, a manutenção da decisão de pronúncia significa somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo olhar em plenário,
ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição
nos moldes do presente recurso, basta neste momento a existência da materialidade e indícios de autoria, o que,
a vista do exposto, resta suficiente para levar o acusado a Júri Popular.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)
“(...)
1)
A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos(...)
”
(N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE
19/02/2020)
.

(TJMT)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
(...) 1
. Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o Recorrente, policial militar, tenha efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima para defender seu companheiro de trabalho, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri..., tendo-se em vista que a sentença, nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação; (...)
.”
(N.U 1017299-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

A defesa, em breves linhas (pag. 567-PDF), pretende a exclusão da qualificadora do motivo fútil, se limitando argumentar que o réu teria praticado o fato para defender sua vida e seu patrimônio, e que a ausência de motivo não se confunde com motivo fútil.

Como acima mencionado, a decisão de pronúncia tem natureza interlocutória, não terminativa, porquanto não põe fim ao processo, tratando-se apenas de juízo de admissibilidade da acusação.

Assim,
a jurisprudência é uníssona no sentido de que as qualificadoras somente serão retiradas
da análise pelo Tribunal do Júri quando
manifestamente improcedentes
, ou seja, quando não houver amparo nos elementos de provas constituídos nos autos.

A questão já foi analisada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que editou o
Enunciado nº 02
,
verbis
:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT,TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE n.º 9.998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017; grifos apostos).

Do que já fora analisado no presente caso,
a decisão de pronúncia que admitiu a qualificadora não se mostra teratológica ou descabida, havendo no caderno processual elementos de prova de sua existência, até porque, não há nos autos elementos suficientes para afastar de imediato tal qualificadora.

A toda evidência, os fatos narrados pelo próprio acusado na fase policial, de que a vítima estava com o produto (rádio) na mão e teria dito a funcionária do réu que voltaria para pagar posteriormente, seguido do fato de que o acusado fora chamado para resolver o “impasse”, porém acabou desferindo, ao que consta do Laudo Médico, 09 (nove) tiros na vítima.

Nesse enfoque, a doutrina de LUIZ REGIS PRADO, ao tratar do tema observe,
in verbis:

“Motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente. Torpe é o motivo abjeto, indigno e desprezível, que repugna ao mais elementar sentimento ético.”
(Curso de direito penal brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. pag. 430).

Assim, não vejo pertinência, neste momento, em desvincular a conduta do réu com a qualificadora do motivo fútil, porquanto, os elementos a mim apresentados não indicam provas suficientes para afasta-la, estando, ainda que minimamente, ligada ao enquadramento fático em que, em tese, gerou o crime de homicídio, não havendo provas suficientes para ser extirpada neste fase da persecução penal.

Com essas considerações, em
consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter NELSON CAMINHA DOS SANTOS a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021